Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708922-93.2019.8.07.0020 RECORRENTE: HIGOR FELIPE ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DEFENSIVA À PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a sua mulher. 2 Não se conhece de pedido de pena no mínimo legal se já fora determinado na sentença, Falta de interesse recursal. 3 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por laudo pericial que confirma a existência de lesões compatíveis com o relato. 4 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, incisos II e VII, e 395, inciso III, ambos do CPP, sustentando que as provas dos autos são insuficientes para embasar o decreto condenatório. Afirma não ser o autor das lesões sofridas pela suposta vítima e formula pedido de absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 386, incisos II e VII, e 395, inciso III, ambos do CPP. Isso porque, ao assentar estar “justificada a condenação” (id. 19795546 - Pág. 1), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016